Tribunal: TJSP
Processo: 9162898-94.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. Servidores do Poder Judiciário de São Paulo. Vencimentos. Ação ordinária de cobrança de diferenças salariais decorrentes de atualização monetária (FAM). Inexistência de prescrição, em razão de reconhecimento administrativo

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. Servidores do Poder Judiciário de São Paulo. Vencimentos. Ação ordinária de cobrança de diferenças salariais decorrentes de atualização monetária (FAM). Inexistência de prescrição, em razão de reconhecimento administrativo da dívida e pagamentos administrativos parciais das diferenças devidas. Crédito demonstrado por meio de certidão expedida por órgão competente da Administração. Presunção de veracidade do documento público não infirmada. Juros e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9162898-
94.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANTONIO CARLOS TOQUATO DE
ARAUJO, MARLENE EROTILDE DA SILVA GRASSATO e MIRIAM HARUMI
HAYASHI CARLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9162898-94.2006.8.26.0000 -Voto no 13261
2
Voto no 13261
Apelação no 9162898-94.2006.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO e outros
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. Servidores do Poder
Judiciário de São Paulo. Vencimentos. Ação ordinária de
cobrança de diferenças salariais decorrentes de atualização
monetária (FAM). Inexistência de prescrição, em razão de
reconhecimento administrativo da dívida e pagamentos
administrativos parciais das diferenças devidas. Crédito
demonstrado por meio de certidão expedida por órgão
competente da Administração. Presunção de veracidade do
documento público não infirmada. Juros e correção monetária
na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810,
STF. Recurso parcialmente provido.
Pelo V. Acórdão de fls. 228/235, esta C. Câmara, em voto relatado pelo
Eminente Desembargador José Santana, em 15 de dezembro de 2010, deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo contra a r. sentença de fls. 172/177, que, em ação ordinária proposta por Antonio
Carlos Torquato de Araújo e outros, julgou extinto o feito em relação ao co-autor
Antonio Carlos e procedente no tocante aos demais, no que concerne ao pedido de
ressarcimento de valores correspondentes à correção monetária resultante de pagamento
atrasado de verbas salariais. Ao dar parcial provimento ao recurso, o v. Aresto determinou
a fixação dos juros de mora em 6% ao ano, de acordo com o disposto no art. 1o - F, da lei
no 9.494/97, desde a citação.
Dessa decisão foi interposto Recurso Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9162898-94.2006.8.26.0000 -Voto no 13261
3
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 271/273)
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
IPCA-E para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator